Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-43.2006.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-43.2006.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIOSVALDO DE ANDRADE NUNES e outros

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

APELADO: MARCIA SILESIA SANTANA SAMPAIO SOARES e outros

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em discussão

1. Os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão, questionando a majoração do valor indenizatório, os índices de correção monetária e de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi contraditório ou omisso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são o recurso cabível em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado contestado, conforme indicado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à modificação do julgado – apenas à supressão de eventuais vícios.

5. No tocante à majoração do valor indenizatório, não há se falar em contradição. O pedido de redução da indenização de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$1.000,00 (um mil reais) envolve a rediscussão do caso, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

6. Da mesma forma, não há omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária e os índices a serem considerados. Trata-se de questões a serem apreciadas oportunamente, em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000019-43.2006.8.05.0240
, em que figuram como apelante ARIOSVALDO DE ANDRADE NUNES e outros e como apelada MARCIA SILESIA SANTANA SAMPAIO SOARES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.